Tribunal: TJES
Processo: 5026351-05.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026351-05.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA MOREIRA COSTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES. RESTITUIÇÃO LIMITADA AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADOS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção iuris tantum da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por JULIA MOREIRA COSTA em face de BANCO BMG S.A., em que a autora afirma que passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário por cartão de crédito consignado e prolongamento indevido de dívida não contraída. Aduz que pretendia contratar empréstimo consignado na modalidade usual, contudo, foi surpreendida com o pagamento consignado via plástico.

Sobreveio sentença o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral:

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o
contrato averbação nº 13299224 referente ao benefício nº 159.013.885-3 e declarar inexistente os débitos a ele correlatos;

II – CONDENAR
o requerido a restituir à parte autora todos os valores descontados de seu benefício relacionados aos contratos de averbação nº 13299224, cujo valor soma o total de
R$5.304,82 (cinco mil e trezentos e quatro reais e oitenta e dois centavos)
, referente a 94 parcelas mensais. O montante apurado deverá ser devolvido de
forma simples
e deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação;

III – DETERMINO
que a
requerente proceda a devolução
do valor de
R$1.587,57 (um mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)
, com atualização monetária contada do recebimento do valor e juros contados da citação, bem como
autorizo desde já a compensação de valores
.

IV - CONDENAR
, ainda o requerido a pagar à autora a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Quanto aos índices aplicáveis,

até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via reflexa,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para obter a majoração da indenização por danos morais, a restituição em dobro e a alteração dos critérios de juros e atualização.

O banco réu ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Com relação à prejudicial de prescrição, entendo que a relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira e a parte autora possui natureza eminentemente consumerista, atraindo a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC às pretensões de restituição/indenização por danos materiais decorrentes de fato do serviço.

No caso em exame, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo, que se renova a cada nova cobrança indevidamente efetuada. Assim, permanece hígida a possibilidade de discussão da avença, especialmente porque restou demonstrada a ocorrência de cobranças no ano de 2025.

Por outro lado, no tocante às parcelas individualmente consideradas, verifica-se que a pretensão de restituição dos valores pagos anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos da legislação aplicável.

Dessa forma, a devolução deve se restringir aos valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da demanda, bem como às parcelas vincendas, sendo, portanto, devidos apenas os montantes exigidos a partir de 28/07/2020, restando prescrita a pretensão quanto às parcelas anteriores a esse marco temporal.

No mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ademais, trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Pois bem, ainda que o recorrido tenha colacionado contrato de adesão referente ao crédito consignado (ID 17104928, 17104929 e 17104930), verifica-se que não houve comprovação de que a instituição financeira tenha, de fato, prestado as informações adequadas e suficientes à parte autora, a qual tinha a intenção de contratar um empréstimo na modalidade consignado.

A ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza da contratação evidencia vício no consentimento, comprometendo, assim, a validade da avença.

O banco réu, como se observa, não se desincumbiu do ônus de comprovar a entrega do cartão físico, tampouco seu desbloqueio ou utilização em transações financeiras (as transações dispostas nos extratos são atinentes as cobranças da própria dívida, não tendo relações com compras externas). Cabia à instituição financeira demonstrar, minimamente, o uso efetivo da função crédito do cartão, de modo a justificar os descontos efetuados sob a rubrica de reserva de margem consignável.

Ainda que a recorrente tenha juntado comprovante de TED em favor da autora, a referida movimentação bancária se limitou à liberação dos valores contratados, não havendo qualquer demonstração de que tenha havido a utilização concreta do serviço de cartão de crédito.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do banco, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Desse modo, acolho a pretensão recursal no que concerne à restituição dos valores descontados de forma dobrada, autorizando, desde já, a compensação com o montante efetivamente disponibilizado à parte autora, conforme comprovado pela transferência identificada.

No que diz respeito à restituição em dobro reclamada pela parte consumidora, cumpre destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, inde-pende da demonstração do elemento volitivo do fornecedor, sendo suficiente a constatação de que a cobrança indevida decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva. Nesse sentido:
EAREsp 676608/RS
, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020.

Entendo, portanto, que a sentença merece reforma nesse tocante, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, a consumidora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

No que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, em síntese, a parte recorrente fundamenta suas razões recursais para majoração na extensão do dano, no caráter educativo e compensatório da medida. Não obstante a irresignação da parte, não vislumbro razões para reforma.

Como se explica, a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (cobrança/descontos indevidos), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, conforme entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal somente se justifica quando fixado de forma irrisória ou manifestamente excessiva.

Logo, tendo em vista o dano experimentado (cobrança de dívida irregular), entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por fim, a parte reclama dos termos de fixação de juros e correção monetária atinentes a indenização em razão dos danos morais e materiais. Quanto a matéria, consigno que “Os juros moratórios e a correção monetária, por se tratarem de matéria de ordem pública, podem ser apreciadas de ofício pelo magistrado, independentemente de solicitação ou recurso da parte, e a modificação dos seus termos não caracteriza reformatio in pejus”
STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 2.821.566-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22/9/2025 (Info 28 - Edição Extraordinária).

Pois bem, a questão relativa ao termo inicial dos juros de mora em indenização por danos morais tem gerado discussões na jurisprudência, especialmente considerando as peculiaridades desta espécie de reparação.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 54:
"Os juros de mora na indenização do dano moral correm a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, e da citação, em caso de responsabilidade contratual."

No presente caso, trata-se de relação contratual bancária, submetida ao Código de Defesa do Consumidor e às normas específicas do setor, sendo responsabilidade contratual, aplicável a segunda parte da Súmula 54 do STJ, segundo a qual os juros de mora incidem desde a citação.

No que se refere aos consectários legais incidentes sobre a indenização por danos materiais, os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir da data do efetivo desembolso, bem como acrescidos de juros de mora desde a citação, observada a taxa SELIC, com a dedução do índice de atualização monetária nela embutido, incidindo tais encargos até a data do efetivo pagamento, em conformidade com o disposto na Lei nº 14.905/2024.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
CONDENAR
o requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso (observada a prescrição das parcelas anteriores a 28/07/2020);

b)

para fazer constar que, em relação à condenação a
título de danos materiais,
será devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024
;

e danos morais
, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)